Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1001217-83.2020.8.11.0000 – COMARCA ALTA FLORESTA/MT.
Impetrante: Leandro Felix de Lira
Paciente: Rudson Luís Martins
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Rudson Luís Martins, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém segregado cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, porquanto não existem elementos concretos hábeis a justificar a adoção da medida extrema, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Realça que o paciente afirmou tratar-se de mero usuário de drogas, bem como que a quantidade de maconha apreendida não se revela expressiva, fatores que, aliados à míngua de indícios mínimos de autoria delitiva, evidenciam a desnecessidade da custódia.
Suscita que, por ocasião da abordagem policial, o paciente sofreu agressões físicas e que os agentes policiais incorreram em indevida devassa dos dados contidos em seu aparelho celular, não obstante, ainda assim, não obtiveram indicativos de práticas delitivas.
Salienta que o paciente é réu primário, possui ocupação lícita e residência fixa, sendo responsável pelo sustento de sua família.
Almeja, portanto, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, impondo-lhe, se necessário, cautelares menos gravosas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
A despeito das razões ventiladas pelo impetrante, a partir do material coligido, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Inicialmente, faz-se imprópria a aprofundada análise da alegada condição de dependente químico do paciente, porquanto se trata de matéria de fato, cujo exame exige dilação probatória, o que, como sabido, é incompatível com a cognição própria do habeas corpus.
Seja como for, colhe-se da decisão a anotação alusiva à prova da materialidade e aos indícios das práticas delitivas, que consubstanciam, a princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema, consoante se vê do fragmento a seguir:
“Tocante à materialidade, a mesma resta evidenciada pelo Laudo Preliminar de Droga de fls. 27-28v, em que foi constatado que a substância apreendida com autuado Rubson tratava-se de maconha, e que na balança de precisão continha vestígios de cocaína e maconha.
Quanto à autoria, tem-se indícios em face de todos os denunciados, visto que segundo os depoimentos prestados pela Polícia Militar, os autuados Rudson e Anderson foram abordados em um motocicleta, sendo que com o autuado Rudson foi encontrado um tijolo de maconha e a balança digital de precisão, constante no auto de fl. 10.
Ademais, segundo a polícia, ao chegarem na residência do autuado Anderson, lá apareceu o autuado Valtermir, que teria asseverado que lá compareceu para comprar “Chá” (maconha) do autuado Anderson, sendo que também teria assumido a propriedade da balança de precisão localizada com o autuado Rudson.
Em que pese asseverar em audiência de custódia que a balança seria oriunda de serviço de garimpo e que teria emprestado para Rudson para que a mãe deste preparasse alimentos, referida versão é fantasiosa e carente de verossimilhança, ainda mais por terem sido localizados vestígios de maconha e cocaína na referida balança, consoante laudo de fls. 27-28v.” (sic, id. 31825980).
Quanto à tese relativa à ilegalidade da abordagem policial que culminou na prisão do paciente, registre-se que o juízo a quo já cuidou de determinar o encaminhamento de cópias das peças pertinentes e do arquivo audiovisual para o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis para a apuração da suposta ocorrência de abuso de autoridade.
Ademais, não se constata, nesta etapa de cognição sumária, a indevida devassa aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, porquanto dos Termos de Interrogatório do paciente e demais suspeitos extrai-se o registro acerca da ausência de autorização deles para o acesso aos referidos dados, pelo que o Ministério Público requereu a quebra do respectivo sigilo ao juízo, que, após verter fundamentação em tópico próprio da decisão, veio a deferir o pedido, autorizando a análise nos aparelhos apreendidos.
Por sua vez, quanto à alegada ausência do periculum libertatis, em que pese a quantidade de droga apreendida, de fato, não se revele expressiva (79,6g de maconha), extrai-se da decisão elementos concretos que evidenciam, à primeira vista, a necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva, uma vez que “o mesmo asseverou nesta audiência que já respondeu por ato infracional ao roubo quando adolescente, existindo em seu desfavor, ainda, alguns boletins de ocorrência pelos delitos de desobediência e roubo” (sic, id. 31825980).
Ora, ante a verificação de pressuposto autorizador da prisão preventiva (art. 312, CPP), não há falar-se, ao menos por ora, em suficiência das cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Registre-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada